Tribunal: TJBA
Processo: 8003036-15.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003036-15.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: MIGUEL BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. FACHESF. PRELIMINAR ACOLHIDA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR FAIXA ETÁRIA. ILEGALIDADE. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDOSO. TEMA 952 E 1.016 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame :
Ação revisional de contrato de plano de saúde proposta pelo recorrido contra a Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (FACHESF), questionando a legalidade dos reajustes aplicados por faixa etária. O recorrido pleiteou o desentranhamento de documentos anexados pelo apelante no recurso de apelação, sob o argumento de violação ao art. 435 do CPC.

II. Questão em discussão:
Verifica-se a validade da inclusão de documentos em fase recursal e a legalidade dos reajustes de plano de saúde por faixa etária, especialmente diante da ausência de cláusula contratual específica e justificativa atuarial idônea, conforme orientação do Tema 952 do STJ.

III. Razões de decidir :
Em relação à preliminar, a juntada de documentos no recurso não foi devidamente justificada pelo apelante quanto à superveniência, violando o art. 435 do CPC. Determinado o desentranhamento.

Quanto ao mérito, a aplicação de reajuste por faixa etária é condicionada à previsão contratual expressa e justificativa atuarial idônea, conforme decidido no Tema 952/STJ.

Ausente previsão contratual e elementos técnicos que justifiquem os reajustes, estes foram considerados abusivos, violando o Estatuto do Idoso e os princípios da boa-fé objetiva.

IV. Conclusão:
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

8003036-15.2017.8.05.0191
da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram como Apelante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
e como Apelado
MIGUEL BATISTA DE SOUZA
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA